Tribunal: TJDFT
Processo: 0744814-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744814-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ZENI MARIA DE PAIVA, MARIA APARECIDA DE PAIVA, HELENA ALVES DE PAIVA, MARLI LUZIA DE PAIVA RAULINO, AIRTON ALVES DE PAIVA, PAULO HENRIQUE DE PAIVA, SANDRA MARIA DE PAIVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR SOBRE A MATÉRIA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Impõe-se a suspensão do curso da ação originária, uma vez que foi instaurada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o qual versa sobre “expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125143-3” 2. Cumpre assinalar que a julgadora de primeiro grau apenas se limitou a dar cumprimento à determinação do Des. Relator do IRDR que trata da matéria, valendo mencionar que a suspensão da fase de cumprimento de sentença até a apreciação da matéria decorre de lei (“ope legis”), conforme estabelece o art. 982, inciso I do Código de Processo Civil – CPC. 3. No que concerne a tese de preclusão sobre a matéria, impende ressaltar que o IRDR projeta seus efeitos a todos os “processos pendentes”, independentemente do julgador de primeiro grau já ter decidido a respeito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141 e 492, todos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2o, 141 e 492, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1769226/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1°/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto, porquanto “A tese defendida nas razões recursais de que, na demanda originária, houve julgamento "extra petita", não está a exigir do STJ a emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim apenas o cotejo entre o disposto na petição inicial e o decidido na demanda originária, hipótese que representa, sem dúvidas, o revolvimento do substrato fático constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1772282/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010